Tribunal: TJDFT
Processo: 0745858-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, embasados, sobretudo, no depoimento da vítima, de testemunhas e na prova pericial, de que o acusado tenha tentado ceifar a vida da vítima com uso de faca e, evidenciado animus necandi, é de ser mantida a pronúncia do réu como incurso no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando-se inviável, por conseguinte, a desclassificação para o delito de lesão corporal.
3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo recorrente.
4. Existindo eventual dúvida sobre a ocorrência de legítima defesa, ou seja, de uma possível agressão injusta, deve a matéria ser apreciada pelo Conselho de Sentença, até, em nome do princípio do in dubio pro societate que vigora nesta fase processual.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.